Tribunal: TJMT
Processo: 1010742-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010742-46.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (EMBARGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PRIMO LTDA - CNPJ: 80.247.943/0001-52 (EMBARGADO), ISABELLA MORO CONCHE - CPF: 103.597.879-24 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PRIMO LTDA - CNPJ: 80.247.943/0001-52 (EMBARGANTE), ISABELLA MORO CONCHE - CPF: 103.597.879-24 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (EMBARGANTE), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.021.544/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.021.544/0001-89 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO), BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.021.544/0001-89 (EMBARGADO), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO EM CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. DEFINIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória fundada em contrato de transporte rodoviário de cargas, com base no art. 18 da Lei no 11.442/2007, e julgou prejudicado o recurso da autora.

2.

A embargante alegou omissão e contradição quanto à preclusão consumativa pro judicato, à suspensão do prazo prescricional em razão de mediação instaurada perante o CEJUSC, à aplicação da teoria da actio nata, à natureza extracontratual da pretensão indenizatória e ao exame do recurso de apelação relativo ao termo inicial da correção monetária. Requereu, ainda, efeitos infringentes e prequestionamento.

3.

Embargos de declaração também opostos pela seguradora denunciada, sustentando omissão quanto à definição dos ônus sucumbenciais da lide secundária e requerendo a manutenção da condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão, contradição, erro material ou necessidade de integração do acórdão quanto à análise da prescrição, da suspensão do prazo prescricional, da teoria da actio nata e da natureza da responsabilidade discutida; e (ii) a necessidade de definição expressa dos ônus sucumbenciais relativos à denunciação da lide após o reconhecimento da prescrição da demanda principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

6.

Não houve preclusão consumativa pro judicato, pois a decisão saneadora apreciou a prescrição apenas sob a ótica da relação securitária entre denunciante e seguradora, sem exame específico da pretensão indenizatória fundada no contrato de transporte rodoviário de cargas.

7.

A instauração do procedimento de mediação perante o CEJUSC ocorreu após o escoamento do prazo prescricional anual previsto no art. 18 da Lei no 11.442/2007, circunstância que impede a suspensão de prazo já consumado.

8.

Verificou-se erro material no acórdão embargado quanto à referência temporal do prazo prescricional, devendo constar “prazo anual contado do sinistro ocorrido em 12/02/2020”.

9.

A controvérsia possui natureza contratual, pois decorre de contrato de transporte rodoviário de cargas celebrado entre as partes, sendo aplicável a disciplina específica da Lei no 11.442/2007.

10.

Reconhecida a prescrição da pretensão principal, restou prejudicado o exame do recurso de apelação relativo ao termo inicial da correção monetária.

11.

A condenação da denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da seguradora denunciada deve ser mantida, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que a improcedência da denunciação da lide não foi alterada pelo reconhecimento superveniente da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração opostos pela transportadora parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material. Embargos de declaração opostos pela seguradora acolhidos para integrar o acórdão quanto aos ônus sucumbenciais da lide secundária.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de pronunciamento anterior específico sobre a prejudicial de prescrição afasta a incidência da preclusão consumativa pro judicato. 2. A instauração de procedimento de mediação após o escoamento do prazo prescricional não produz efeito suspensivo. 3. A pretensão indenizatória decorrente de contrato de transporte rodoviário de cargas possui natureza contratual e submete-se ao prazo prescricional do art. 18 da Lei no 11.442/2007. 4. O reconhecimento da prescrição da demanda principal não afasta a condenação sucumbencial da denunciante na lide secundária, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 487, II, 505, 507 e 1.015, II; CC, art. 200; Lei no 11.442/2007, art. 18; Lei no 13.140/2015, art. 17, p.u.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA. – EPP em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por TRANSPORTADORA PRIMO LTDA., para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 18 da Lei n. 11.442/2007, julgando prejudicado o apelo da autora.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da preclusão consumativa pro judicato, ao argumento de que a decisão saneadora já havia afastado a prejudicial de prescrição, sem interposição de agravo de instrumento pela requerida TRANSPORTADORA PRIMO LTDA., incidindo os arts. 487, II, 505, 507 e 1.015, II, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, omissão quanto à suspensão do prazo prescricional em razão da instauração de procedimento de mediação perante o CEJUSC de Rondonópolis/MT, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei n. 13.140/2015, bem como quanto à aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, sustentando que a ciência inequívoca do dano patrimonial somente ocorreu em 7/4/2020, com o recebimento do demonstrativo de quebra de peso.

Defende, também, omissão quanto à natureza extracontratual da pretensão indenizatória e à inadequada aplicação do REsp 1.669.638/SP, sustentando distinção fática e jurídica entre o precedente paradigma e o caso concreto. Requer, subsidiariamente, manifestação sobre o recurso de apelação por ela interposto, relativamente ao termo inicial da correção monetária, à luz da Súmula 43 do STJ.

A embargante suscita, ainda, omissão quanto à incidência do art. 200 do Código Civil, em razão da existência de boletim de ocorrência e investigação policial acerca do acidente, além de requerer pronunciamento expresso sobre a natureza exclusivamente jurídica das controvérsias debatidas, com vistas ao afastamento dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

Ao final, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e precedentes indicados na petição recursal, além da atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Também foram opostos embargos de declaração por BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., alegando omissão quanto à lide secundária e à ausência de manifestação expressa acerca da condenação sucumbencial da denunciante, com fundamento no princípio da causalidade. Requer seja consignada a manutenção da extinção da denunciação da lide, com condenação da denunciante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 366283855, id 367180866).

Contrarrazões pelo acolhimento do pedido formulado nos embargos da seguradora, para fins de explicitação da sucumbência relacionada à lide secundária (id 367211874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA. – EPP

Os embargos de declaração opostos por TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA. – EPP merecem parcial acolhimento.

Conquanto a embargante sustente a existência de múltiplas omissões, contradições e erro material no acórdão embargado, verifica-se que parte das insurgências revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, circunstância incompatível com a estreita via integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada preclusão consumativa pro judicato, não se verifica a omissão ou contradição apontadas. O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a decisão saneadora apreciou a prescrição apenas sob a ótica da relação securitária estabelecida entre a denunciante e a seguradora denunciada, sem análise específica da pretensão indenizatória deduzida entre a autora e a transportadora subcontratada, fundada diretamente no contrato de transporte rodoviário de cargas.

Embora a embargante sustente que houve apreciação integral da matéria prescricional, o saneador limitou-se a afastar a tese invocada pela seguradora denunciada, aplicando o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil à relação securitária incidental, não havendo pronunciamento específico acerca da incidência do art. 18 da Lei n. 11.442/2007 sobre a relação jurídica principal existente entre as transportadoras.

Nesse contexto, inexistindo pronunciamento anterior sobre a prejudicial nos exatos contornos deduzidos pela transportadora requerida em apelação, não há falar em estabilização da matéria nem em incidência da preclusão pro judicato.

Também não se verifica violação aos precedentes invocados pela embargante, porquanto as hipóteses examinadas naqueles julgados pressupunham efetiva apreciação anterior da matéria prejudicial, circunstância não configurada no caso concreto.

Quanto à alegação de omissão acerca da suspensão do prazo prescricional pela instauração de procedimento de mediação perante o CEJUSC, assiste parcial razão à embargante apenas para fins de esclarecimento. Com efeito, o acórdão consignou que “a tentativa de solução extrajudicial foi instaurada perante o CEJUSC em 16/02/2021 quando já escoado o lapso anual”, razão pela qual afastou qualquer efeito suspensivo sobre a prescrição.

Ainda que não tenha havido menção expressa ao art. 17, parágrafo único, da Lei n. 13.140/2015, a conclusão adotada pelo Colegiado decorreu justamente da compreensão de que o procedimento de mediação foi instaurado após o escoamento do prazo prescricional anual, circunstância que inviabiliza a suspensão de prazo já consumado.

A referência constante do voto ao “lapso anual desde 12/02/2021” configura mero erro material de grafia, sem repercussão na conclusão do julgamento, devendo ser corrigida para constar “lapso anual desde 12/02/2020”.

Não prospera, igualmente, a alegação de omissão quanto à aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. O acórdão examinou expressamente o termo inicial da contagem prescricional, concluindo que a ciência inequívoca do dano ocorreu na data do sinistro ou, subsidiariamente, quando formalmente apurado o prejuízo decorrente da perda da carga, em 05/03/2020.

A pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via dos embargos declaratórios.

O mesmo ocorre quanto à alegada natureza extracontratual da pretensão indenizatória. O acórdão foi expresso ao reconhecer que a controvérsia decorre de contrato de transporte rodoviário de cargas celebrado entre as partes, incidindo, portanto, a disciplina específica do art. 18 da Lei n. 11.442/2007.

A circunstância de o dano decorrer de acidente ocasionado pelo preposto da transportadora não desnatura a origem contratual da relação jurídica estabelecida entre as partes, tampouco afasta a incidência da legislação especial aplicável ao transporte rodoviário de cargas.

Também não há omissão quanto ao recurso de apelação interposto pela autora relativamente ao termo inicial da correção monetária.

Reconhecida a prescrição da pretensão principal, o recurso da autora restou efetivamente prejudicado, inexistindo necessidade de exame subsidiário ou condicional da matéria.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA. – EPP apenas para corrigir erro material constante da fundamentação, fazendo constar “já escoado o prazo anual contado do sinistro ocorrido em 12/02/2020”, sem atribuição de efeitos infringentes.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

Assiste razão à embargante quanto à omissão relativa aos ônus sucumbenciais da lide secundária.

Embora o reconhecimento da prescrição da pretensão principal prejudique a análise do mérito da denunciação da lide, subsiste a necessidade de disciplina expressa da sucumbência decorrente da relação processual secundária, à luz do princípio da causalidade.

A sentença havia julgado improcedente a denunciação da lide formulada pela TRANSPORTADORA PRIMO LTDA. em face da seguradora denunciada, reconhecendo a ausência de cobertura securitária diante da culpa atribuída à denunciante pelo sinistro. O acórdão embargado, ao reconhecer a prescrição da pretensão principal, limitou-se a declarar prejudicadas as demais teses relativas à lide secundária, sem disciplinar expressamente os ônus sucumbenciais correspondentes.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos sucumbenciais aquele que deu causa à instauração da relação processual secundária.

Assim, permanece hígida a condenação da denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da denunciada BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., uma vez que a improcedência da denunciação da lide não foi alterada pelo reconhecimento superveniente da prescrição da demanda principal.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., para integrar o dispositivo do acórdão e consignar expressamente a manutenção da condenação sucumbencial da denunciante TRANSPORTADORA PRIMO LTDA. em favor da denunciada BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026